Tribunal: TJDFT
Processo: 0729316-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE EXPLORAÇÃO OBJETIVO SOCIAL. MULTIPLICIDADE ATIVIDADES. REGIMENTO INTERNO CONDOMÍNIO. REGRAS À DISPOSIÇÃO DO ADQUIRENTE. DÍVIDAS PRETÉRITAS À ASSINATURA DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DOS ALIENANTES. DESCUMPRIMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LUCRO CESSANTE E DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório.

2. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de prova oral, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que este fato signifique ofensa ao princípio da ampla defesa.

3. A multiplicidade de atividades passíveis de exploração comercial e a circunstância do adquirente ter acesso à convenção do condomínio rechaçam a alegação de inexequibilidade do objeto social.

4. O pagamento de débitos referentes ao consumo de energia elétrica e água, pode ser convencionado entre os particulares, cabendo registrar que, na cláusula VIII do contrato, constou a responsabilidade dos vendedores pelo passivo existente até 11/11/2019.

5. Se o interessado pretende a indenização de dano material hipotético, mas não efetivamente demonstrado, é incabível o arbitramento de valor a título de lucros cessantes.

6. O descumprimento contratual, sem violação a direito da personalidade, não configura dano moral.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.